Tribunal: TJDFT
Processo: 0015500-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015500-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto à anuente CLEUNICE VIERA VIANA, consoante cálculos ID: 18146436. Devidamente intimados, o Distrito Federal e o SINDIRETA anuíram com os cálculos, conforme petições ID: 18723825 e 18688229, respectivamente. O exequente pugnou ainda pela majoração, ao patamar de 20% (vinte por cento), da verba honorária contratual e, para tanto, juntou o contrato e o termo aditivo no ID: 17653496. É o relatório necessário. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, no ID: 13279897, a beneficiária em questão, nos termos do acordo firmado entre as partes, optou pela expedição do precatório. Quanto ao destaque da verba honorária contratual da quantia devida ao credor, no percentual de 20% (vinte por cento) do valor total da condenação, “É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que é possível ao Patrono da causa, em seu próprio nome, requerer o destaque da verba honorária, mediante juntada aos autos do contrato de honorários, nos termos do artigo 22, § 4o da Lei 8.906/1994, até a expedição do mandado de levantamento ou precatório” (AgInt no AREsp 658.457/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019). A fim de assegurar a pleiteada dedução de honorários, exige-se que seja caso de obrigação de dar quantia certa e que sejam juntados aos autos o contrato de prestação de serviços firmado entre credor e seus patronos e, se o caso, o respectivo termo aditivo, requisitos que se verificam na espécie (ID: 17653496). Autorizo, portanto, a dedução dos honorários contratuais no percentual requerido. Diante do exposto: a) homologo os cálculos ID: 18146436, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento (cópias anexas); b) determino a expedição apenas do devido precatório a favor da citada substituída, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada ao ID: 13279939, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) e o destaque da verba dos honorários contratuais no patamar de 20% (vinte por cento), consoante requerido no ID: 13279897 e autorizado nesta oportunidade. Remetam-se os autos ao excelentíssimo Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, art. 26, VI). A fim de evitar tumulto processual, a petição ID: 17653489 do SINDIRETA quanto à reintegração do servidor CLAUDIMIRO VOGADO VARGAS será apreciada posteriormente. I. Brasília, 19 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador